Tribunal: TJSP
Processo: 1013364-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Recálculo de CDAs em que computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Ausência de presunção absoluta do cumprimento da Lei Estadual no Lei 16.947/17 pelo Fisco Paulista – Precedentes - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Recálculo de CDAs em que computados juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Ausência de presunção absoluta do cumprimento da Lei Estadual no Lei 16.947/17 pelo Fisco Paulista – Precedentes - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido